Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705793-22.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ANÉSIA MACHADO DE SOUZA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., TELEMIX TELEATENDIMENTO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DESCABIDA I. Pela teoria do risco do negócio, consagrada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da sua atividade empresarial. II. De acordo com o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, à instituição financeira incumbe comprovar a existência e validade dos contratos de empréstimo objetados pelo consumidor. III. Se o banco se omite na arena probatória e deixa de demonstrar a integridade das operações financeiras controvertidas, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. IV. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de empréstimos fraudulentos, experimenta descontos indevidos no seu benefício previdenciário e enfrenta adversidades até conseguir cessá-los judicialmente. V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 3.000,00. VI. Não há fundamento para a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que os descontos são promovidos pela instituição financeira em função de fraude praticada por terceiro. VII. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil. VIII. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios não podem ser fixados abaixo do percentual mínimo de dez por cento estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. IX. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o cabimento da restituição em dobro do valor descontado indevidamente. Aduz a ocorrência de conduta contrária à boa-fé objetiva. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao alegado dissídio jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “As circunstâncias revelam que o Apelante não agiu com má-fé, tanto na perspectiva subjetiva como objetiva, pois promoveu a cobrança em consonância com os empréstimos que acreditava legítimos” (ID 40628350 - Pág. 13), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010